Tribunal: STF
Processo: HC 84715
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
   RESTRITIVAS DE DIREITOS. LEI 6.368/76. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
   APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E
   SUBJETIVOS PRESENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A regra do art. 44 do
   Código Penal é aplicável ao crime de tráfico de entorpecentes,
   ocorrido sob a égide da Lei 6.368/76, desde que observados os
   requisitos objetivos e subjetivos, no caso concreto.
   Precedente.
2.  Ordem concedida.